Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-30.2016.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002858-30.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), BARRETO & BARROS LTDA - CNPJ: 10.446.070/0001-21 (APELADO), ROSANA BARRETO - CPF: 007.177.491-26 (APELADO), TONY SILVESTRE DE BARROS - CPF: 748.825.971-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução fiscal n. 1002858-30.2016.8.11.0006, tramitando na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. A decisão reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, constante da CDA n. 20166324, e determinou a extinção do feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída por legislação estadual, encontra amparo constitucional; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eficácia ex nunc) pode prevalecer sobre a eficácia ex tunc fixada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa em questão não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do CTN, pois se refere a atividade estatal geral e indivisível, prestada pelo Corpo de Bombeiros.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16 da repercussão geral) e a ADI 2.908/SE, fixou tese vinculante reconhecendo a inconstitucionalidade de taxas destinadas ao custeio de serviços de combate a incêndios, com eficácia ex tunc.

No RE 1.179.245/MT, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando expressamente o pedido de modulação dos efeitos formulado pelo ente federativo.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.282 (RE 1.417.155) não impõe suspensão automática dos processos, exigindo decisão expressa do relator, inexistente no caso.

A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMT, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com eficácia ex nunc, não pode prevalecer diante dos precedentes do STF com eficácia ex tunc e força vinculante nos termos do art. 927, I e IV, do CPC.

A cobrança da TACIN viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I), por carecer de fundamento constitucional apto a legitimar sua instituição como taxa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN é inconstitucional por não corresponder a serviço específico e divisível, nos termos do art. 77 do CTN.

A decisão do STF na ADI 2.908 e no RE 1.179.245/MT vincula os tribunais estaduais e afasta qualquer modulação de efeitos em sentido contrário, prevalecendo a eficácia ex tunc.

A inexistência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento de feitos com fundamento apenas na afetação da matéria à repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 1002858-30.2016.8.11.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que acolheu exceção de pré-executividade manejada por BARRETO & BARROS LTDA - ME, ROSANA BARRETO e TONY SILVESTRE DE BARROS, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20166324, atinente à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, e, por conseguinte, determinando a extinção do feito executivo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustentaram os excipientes, na petição de exceção de pré-executividade, a inconstitucionalidade da cobrança da mencionada taxa, por se tratar de tributo que visa a custear atividade genérica, indivisível e de interesse coletivo, qual seja, a prestação de serviços de combate a incêndio pelo Corpo de Bombeiros, entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 2.908/SE, bem como reiterado em diversas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Alegaram, ademais, a ausência de interesse de agir por parte do exequente, tendo em vista a natureza manifestamente indevida da exação. (Id. 267794766).

O Estado de Mato Grosso, em contrariedade à pretensão deduzida, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo, em síntese, a higidez da cobrança lastreada em lei estadual vigente à época do lançamento e requerendo o sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao Tema 1.282 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1.417.155), que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados-membros.

Sobreveio sentença em que o togado singular, rejeitou o pedido de suspensão do feito, por ausência de decisão expressa do relator no Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, e, no mérito, reconheceu a inexigibilidade da exação, assentando que a taxa em questão não se reveste dos requisitos constitucionais de divisibilidade e especificidade, por se tratar de atividade estatal essencial, indivisível e dirigida indistintamente à coletividade, concluindo pela ausência de amparo legal para a cobrança. (Id. 267795809).

Inconformado, com a prestação jurisdicional de primeira instancia o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos e aduzindo, ainda, que a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, proferida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial do TJMT, estabelece eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da referida ação, o que preservaria a exigibilidade do crédito lançado anteriormente àquele marco temporal. (Id. 267795812).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, invocando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio TJMT, segundo a qual a inconstitucionalidade da TACIN opera efeitos ex tunc, por ausência de modulação expressa, tornando insubsistente qualquer pretensão executiva fundada em tal título. (Id. 267795814).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20166324.

A sentença vergastada reconheceu a inconstitucionalidade da referida taxa, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser reputada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual, ao declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Invoca, ainda, o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 (RE 1417155), postulando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta que os precedentes oriundos de outros entes federativos, inclusive da ADI 2908/SE, não podem ser aplicados automaticamente à legislação estadual mato-grossense.

Passo ao exame.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

De plano, rejeito a preliminar de sobrestamento da execução fiscal, formulada com fundamento na afetação da matéria ao Tema n. 1.282 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o reconhecimento da repercussão geral não impõe, por si só, a suspensão automática dos feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria, sendo imprescindível, para tanto, a determinação específica do relator da causa paradigmática, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme destacado pela decisão recorrida, até o presente momento, não houve deliberação expressa do relator do RE 1.417.155 determinando a suspensão nacional dos feitos que tratam da constitucionalidade das taxas de combate a incêndios instituídas por Estados-membros, razão pela qual inexiste fundamento jurídico apto a justificar a paralisação do presente feito executivo.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Consoante consta dos autos, a exação objeto da CDA decorre de lançamento tributário relativo à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, criada pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.607/2008, e cuja base de cálculo reside na metragem construída do imóvel do contribuinte.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que
“descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

No mesmo sentido, ao julgar a ADI n.º 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e uti universi, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos
ex nunc
, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia
ex tunc,
com afastamento imediato da norma desde sua origem.

A tese da parte apelante no sentido de que a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer, por tratar-se de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia erga omnes no âmbito estadual, também não se sustenta diante do pronunciamento expresso da Suprema Corte que, no exercício de sua jurisdição constitucional, reconheceu a invalidade da exação e afastou, inclusive, os pleitos de modulação temporal formulados pelo ente federativo, inclusive no RE 1.179.245/MT, no qual o pedido do Estado de Mato Grosso foi rejeitado com clareza meridiana.

Ademais, em matéria tributária, impera o princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à Administração Pública instituir ou majorar tributos sem previsão em lei em sentido formal e material. No caso dos autos, a cobrança da TACIN, conforme delineada pela legislação estadual, não encontra respaldo na moldura constitucional que legitima a instituição de taxas, razão pela qual deve ser reputada inconstitucional em sua gênese, independentemente do momento de sua cobrança.

Como se não bastasse, o próprio TJMT, em sua jurisprudência recente, vem reiteradamente aplicando o entendimento segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI n. 2.908, possui efeitos ex tunc, o que conduz, inexoravelmente, à inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente à TACIN, ainda que anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.

A propósito, dentre muitos outros, colhem-se precedentes representativos dessa orientação, exarados nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1043863-82.2020.8.11.0041, em que foi Relator o Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 09/04/2025;

RAC 1002649-82.2018.8.11.0041,

de Relatoria do Des. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, Julgado em

26/03/2025 e Agravo Interno n. 1047566-2020.8.1.0041, Relatora Desª MARIA APARECIDA RIBIEIRO, Julgado em

02/03/2025, em que se reafirma a inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação dos efeitos, e se determina a nulidade dos lançamentos realizados pelo Estado.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor dos apelados, por ausência de suporte constitucional e legal à exação fiscal em comento, bem como por inexistência de fundamentos jurídicos aptos a conferir-lhe validade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapasso os requisitos de admissibilidade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para

manter,

na íntegra, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025